Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COBRANÇA DE CONTEÚDO NÃO PREVISTO EM EDITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONCURSO NÃO HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0764983-78.2022.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para manutenção do autor nas demais fases do certame ou a reserva de vaga do cargo pretendido. Aduz o agravante que a questão no 51 do concurso público para admissão no cargo de Técnico em Regulação de Serviços Públicos apresenta como alternativa correta uma assertiva que coincide com o disposto no inciso III do art. 29 da Lei no 11.445/07, norma que não consta no Edital no 01, de 03/03/2020, para o referido cargo.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida. Antecipação de tutela indeferida (ID 43318075). Contrarrazões apresentadas pela ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL (ID 44227096).
3. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano.
4. No caso, não verifico a presença dos citados requisitos. Em que pesem as alegações do agravante, o Edital no 01, de 03/03/2020, estipulou como conhecimentos específicos para o cargo, no tópico Noções de Regulação (ID 43270368 - pág. 76): “3 Noções de Regulação dos serviços de Saneamento Básico. 3.1 Abastecimento de água potável. 3.1.1 Captação e adução de água bruta. 3.1.2 Tratamento de água para abastecimento: Estações de Tratamento de Água (ETAs), tipos de estação, etapas do tratamento. 3.1.3 Reservação e distribuição de água tratada. 3.1.4 Vigilância e controle da potabilidade da água. 3.1.5 Redução e controle de perdas em sistemas de abastecimento de água. 3.1.6 Aproveitamento de água da chuva e uso racional da água. 3.2 Coleta e tratamento de esgoto. 3.2.1 Sistemas de coleta de esgoto: sistema unitário (ou combinado), sistema separador absoluto. 3.2.4 Tratamento de esgoto: Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), tipos de estação, etapas do tratamento. 3.2.5 Reuso de águas cinzas em edificações. 3.2.6 Reuso de esgoto tratado. 3.3 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. 3.3.1 Caracterização e classificação de resíduos sólidos. 3.3.2 Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos: acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final. 3.3.3 Gerenciamento de resíduos sólidos de grandes geradores, de eventos, da construção civil, e de podas e galhadas. 3.3.4 Implantação, operação, monitoramento e encerramento de aterros sanitários. 3.3.5 Logística reversa e economia circular: definição, importância e benefícios para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 3.4 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 3.4.1 Sistemas de drenagem urbana: sistema unitário (ou combinado), sistema separador absoluto. 3.4.2 Redes coletoras, dispositivos de captação (bocas de lobo), condutos de ligação e poços de visita. 3.4.3 Medidas de controle na fonte, soluções descentralizadas, e soluções de desenvolvimento urbano de baixo impacto.”
5. Por sua vez, a lei impugnada dispõe sobre diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, o que, em cognição sumária, se encontra dentro de noções de regulação dos serviços de saneamento básico, item 3 dos conhecimentos específicos para o cargo.
6. Ademais, o concurso não foi homologado e encontra-se em fase de convocação para a entrega de documentos para avaliação de títulos de determinados cargos, o que demonstra o atraso no cronograma apresentado (ID 43270368 - pág. 78) e afasta o risco ao resultado útil do processo indicado no recurso.
7. Assim, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão do juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência postulada pelo agravante.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.